Tribunal: TJDFT
Processo: 0705857-33.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705857-33.2018.8.07.0018 RECORRENTE: PARANOA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME RECORRIDO: CLOVIS ALVES NOGUEIRA, TERRACAP, CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I, CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE II DESPACHO Ficam neste ato intimados os recorridos CLOVIS ALVES NOGUEIRA e OUTROS a apresentarem, caso queiram, contrarrazões ao recurso especial de ID no 27528973, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil, sendo facultado ao recorrido CLOVIS ALVES NOGUEIRA a regularização da representação processual no prazo de que dispõe para contrarrazoar o apelo constitucional, tendo em vista a certidão de ID no 27686717. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007